Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 165 DO CTB. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 182/2005 DO CONTRAN. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM A NOTIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DETRAN-DF contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado pela parte autora para declarar a ocorrência da prescrição punitiva da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 165 do CTB.
2. O processo administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação da Carteira Nacional de Habilitação é regulado pela Resolução n.o 182/2005 do CONTRAN.
3. O art. 22 da Resolução estabelece que o prazo prescricional da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir é de 5 (cinco) anos, contados a partir da data do cometimento da infração. O prazo prescricional, contudo, é interrompido pela notificação prevista no artigo 10 da Resolução.
4. No caso concreto, a notificação prevista nos termos do art. 10 foi expedida no ano de 2013. Nota-se que a notificação mencionada, encaminhada via postal, serviu para informar sobre a abertura do processo administrativo por infringência do art. 165 e fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o infrator tomar conhecimento do processo, assinar o termo de ciência e compromisso, bem como apresentar defesa escrita.
5. O “Termo de Ciência e Compromisso” não corresponde à notificação mencionada no art. 10 da Resolução, uma vez que não se trata de uma notificação encaminhada pela autoridade competente ao infrator, mas sim de um termo de ciência assinado pelo infrator; além disso, no termo em questão não constou o prazo para apresentação de defesa, requisito indispensável à notificação prevista no art. 10 da Resolução. Precedentes: Acórdãos n.o 1250982 e 1247080.
6. No caso sob julgamento, os marcos temporais que devem ser levados em consideração são os seguintes: 06/02/2011 (data do cometimento da infração); 22/02/2013 (data da notificação expedida nos termos do art. 10 da Resolução do CONTRAN); e 05/12/2017 (data em que se tornou definitiva a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir). Não transcorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos entre as datas mencionadas, é de se concluir que a pretensão punitiva não foi abarcada pela prescrição, de forma que a r. sentença merece ser reparada.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.